Tribunal: TJES
Processo: 0020393-70.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020393-70.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARLI DA PENHA DOS SANTOS ARMONDES e outros

APELADO: MARLI DA PENHA DOS SANTOS ARMONDES e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL
–
OMISSÃO
E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1.
O julgamento da matéria recursal de acordo com as convicções da Corte ao apreciar as provas dos autos, mesmo quando contrário ao pretendido pelo recorrente, não enseja a verificação dos vícios previstos no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil.

2.
A via aclaratória não se revela adequada para discutir o acerto ou o equívoco da decisão colegiada antes proferida, cabendo tal desiderato a instância superior.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MARLI DA PENHA DOS SANTOS ARMONDES,
em face da decisão colegiada que, nos autos de prévio embargos de declaração por ela oposto, deu provimento ao recurso, mantendo, entretanto, a improcedência acerca do pedido de devolução em dobro.

Aduz a embargante, nesta oportunidade, que o v. acórdão é contraditório e omisso, na medida em que reconhecem o direito acerca da devolução em dobro.

Contrarrazões no id. 10264518 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº
0020393-70.2018.8.08.0048

EMBARGANTE: MARLI DA PENHA DOS SANTOS ARMONDES

EMBARGADO: BANCO PANAMERICANO SA

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MARLI DA PENHA DOS SANTOS ARMONDES,
em face da decisão colegiada que, nos autos de prévio embargos de declaração por ela oposto, deu provimento ao recurso, mantendo, entretanto, a improcedência acerca do pedido de devolução em dobro.

Aduz a embargante, nesta oportunidade, que o v. acórdão é contraditório e omisso, na medida em que reconhecem o direito acerca da devolução em dobro.

Contrarrazões no id. 10264518 pelo desprovimento do recurso.

Em prévio recurso de embargos de declaração, fiz constar a existência de omissão acerca da necessidade de devolução em dobro dos valores descontados, sendo que assim este Colegiado deliberou:

De fato, a tese acerca de necessidade de devolução em dobro dos valores descontados deve ser analisada, porquanto fora objeto do recurso interposto pela autora (fls. 211/212).

Nessa parte, acerca da devolução dos valores descontados – se de forma simples ou em dobro – entende o C. STJ que
“a aplicação do parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, que determina a devolução em dobro do indébito, exige, além da cobrança de quantia indevida, a configuração de má-fé do credor”
(REsp n. 1.626.275/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/12/2018, DJe de 7/12/2018.)

É bem verdade que tal entendimento fora parcialmente reformulado, sendo que, no julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em RESP 6763608/RS, a Corte Especial decidiu que basta que o fornecedor pratique uma conduta contrária à boa-fé objetiva para haver a aplicação da norma.

Entretanto, os efeitos de tal entendimento foram modulados, de modo que tal compreensão somente deve ser aplicada aos valores pagos após a publicação do respectivo acórdão, que se deu em
março de 2021
.

Na espécie, uma vez que todos os valores questionados apresentados pela autora são anteriores a tal marco, deve ser rejeitado o pedido, nos termos da presente fundamentação.

Concluiu este Colegiado, então, pelo provimento da via aclaratória mas pela improcedência da pretensão vertida pela autora/embargante.

Assim, não verifico qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC na resolução da prévia via aclaratória, demonstrando a parte embargante tão somente seu descontentamento com a solução dada à causa.

Observo, por derradeiro, que a interposição de novos aclaratórios com o mero intuito de rediscutir matéria já enfrentada, implicará no reconhecimento de seu caráter protelatório, a ensejar a penalidade prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC/2015.

Por todo o exposto,
CONHEÇO

do recurso para, no mérito,
NEGAR-
LHE
PROVIMENTO.
É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão presencial de julgamento do dia 05.11.2024 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.